Tribunal: STF
Processo: RE 78832
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-01
Data de publicação: 1974-10-01

Ementa:
MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DA QUARTA PARTE DOS
VENCIMENTOS, REVOGADO VALIDAMENTE PELA LEI 6.057/61. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO, PLEITEADO PELOS QUE NÃO HAVIAM SATISFEITO NA
VIGENCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR, AOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A
OBTENÇÃO DAQUELE BENEFICIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.